Tribunal: TCU
Processo: 004.815/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Análise da conformidade técnica e econômica da Resolução Gecex no 852/2026, que promoveu elevação do imposto de importação sobre 1.252 códigos NCM.)

Inteiro teor:
Acórdão 1332/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo, na qual solicita a este Tribunal a realização de auditoria acerca da Resolução Gecex 852/2026, editada no âmbito da Câmara de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério da Fazenda, que promoveu ampla recomposição das alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre 1.252 códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), atingindo principalmente bens de capital, máquinas industriais e equipamentos de tecnologia da informação. Considerando que o parlamentar solicitou deste Tribunal de Contas da União (TCU) a realização de auditoria e que, contudo, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008, não se confunde com Solicitação do Congresso Nacional. Considerando que o representante não é competente para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções, com base no art. 232 do RI/TCU. Considerando que a representação não aponta fato concreto e determinado, tampouco individualiza ato administrativo específico, responsável identificável, conduta irregular delimitada e/ou elementos mínimos de materialidade que permitam a instauração de apuração objetiva e finalística pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica às peças 4-6. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, 169, 235 e 237do RI/TCU, em não conhecer da representação, comunicar ao representante sobre o presente acórdão e encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 004.815/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.